Tribunal: CARF
Processo: 10880.659382/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659382/2012-10
RESOLUÇÃO
1301-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIC PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que negava
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.258, de 13 de setembro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10880.659381/2012-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659382/2012-10
2
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
(DComp) face à inexistência de direito creditório relativo a pagamento indevido de IRPJ relativo a
ajuste anual, uma vez que “[...] foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alegou o seguinte: (i) Conforme salientado, o crédito discutido decorre de um valor recolhido
indevidamente; (ii) referido valor recolhido indevidamente foi utilizado, na origem, para quitar
parte do ajuste anual do IRPJ; (iii) a Manifestante, inicialmente, apurou ajuste anual de IRPJ,
conforme se depreende de sua DIPJ. O débito de ajuste anual foi quitado da seguinte forma: (a)
parte foi quitada por meio de compensação, parte por meio de DARF e parte foi quitada por meio
de IRRF; (iv) Posteriormente, como a compensação de parte do débito do ajuste anual de IRPJ foi
indeferida, a Manifestante acabou por quitar tal parcela por meio de DARF; (v) Todavia, a
Manifestante acabou retificando sua DIPJ para incluir na composição do IRPJ apurado as
estimativas que, inicialmente, haviam sido consideradas como pagamento indevido; (vi) Tal
retificação acarretou a redução do ajuste anual originalmente apurado, sendo que o valor
remanescente foi quitado por meio da realocação do DARF que, de início, havia sido utilizado para
pagar a parte do ajuste original citada; (vii) Assim, como houve redução do ajuste anual de IRPJ
após a referida retificação, a parte do valor quitada anteriormente por meio do DARF passou a se
caracterizar como indébito. Pontue-se, novamente, que tal parcela havia sido inicialmente
compensada, mas, ao final, foi efetivamente quitada por meio do DARF representativo do crédito
em discussão; (viii) No intuito de esclarecer o ocorrido e possibilitar o deslinde da questão,
saliente-se que em razão da sequência de eventos ora destacados, o DARF mencionado acima está
vinculado nos sistemas da Receita Federal do Brasil ao processo administrativo errado.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, de que se deu ciência ao
Contribuinte.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que repisa as razões
de Inconformidade.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado na resolução paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado na resolução
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659382/2012-10
3
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.

Em que pese o entendimento do ilustre Relator quanto ao não conhecimento do
direito creditório pleiteado, o Colegiado entendeu que o julgamento deveria ser
convertido em diligência para que a Unidade de Origem adotasse as providências
que a seguir serão especificadas. Assim, passo a expor os fundamentos da
decisão.
De acordo com os autos, o crédito em questão decorre de um suposto pagamento
indevido no montante de R$ 606.368,29, efetuado por meio do DARF recolhido
em 17/09/2010, à título de ajuste anual de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Alega a Recorrente que retificou sua DIPJ, de forma que o saldo de IRPJ a pagar
apurado passou de R$ 600.469,25 para R$ 167.388,99. Deixou, todavia, de
retificar a DCTF.
A DRJ superou um primeiro óbice ao reconhecimento do crédito, sob o
entendimento de que a retificação da DCTF não pode ser tomada como requisito
imprescindível para a análise do direito creditório, examinando, assim, o pleito do
contribuinte com base nos elementos de prova carreados ao processo. E, assim
procedendo negou o pleito do contribuinte por falta de provas, fazendo o
seguinte apontamento ao final do seu voto:
Na sua peça de defesa, todavia, não foram anexados quaisquer documentos
comprobatórios, nem sequer um demonstrativo com a composição dos
valores que compõem o somatório de estimativas informado na Ficha 12A
da DIPJ retificadora
Por sua vez, o contribuinte carreou aos autos uma série de documentos,
documentos estes apontados pelo i. Relator em seu voto. Ao apreciá-los,
especialmente a “Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”
das DIPJs original (e-fls. 56/61) e retificadora (e-fls. 86/91), inferiu que não houve
alteração nas estimativas referentes aos meses de agosto e setembro, ao
contrário do que alega a Interessada. E, quanto as outras provas carreadas,
entendeu que elas não se prestam ao fim desejado.
Ocorre que o Colegiado entendeu de forma diversa, ou melhor, em razão da
didática performance da patrona da Recorrente, em sustentação oral, restou
esclarecido que a retificação efetuada decorreu exatamente da inclusão das
estimativas dos meses de agosto e setembro, conforme demonstrativos abaixo:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659382/2012-10
4

Restou demonstrado, igualmente, que todos os valores que compõem o
somatório de estimativas foram recolhidos mediante DARFs, ilustrados em
apresentação. Destaco a seguir os DARF ́s dos meses de agosto/2005 e
setembro/2005:

Diante dessas considerações, se faz necessário a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem se manifeste sobre as alegações
mencionadas pela Recorrente nas fls. 249/261; se elas comprovam o erro no
preenchimento de suas obrigações acessórias (no caso, a inclusão de estimativas
recolhidas em agosto e setembro – que somam a importância de R$ 433.080,26)
e, por consequência, o direito creditório que se pretende compensar.
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.259 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659382/2012-10
5
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto condutor.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Clique aqui para inserir o texto

Fl. 210
DF CARF MF
Original